Tribunal: TJMT
Processo: 1000555-69.2024.8.11.0036
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000555-69.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO LIRA CABRAL - CPF: 065.849.771-53 (APELANTE), ANCLEY FANI OLIVEIRA SOUZA CABRAL - CPF: 001.999.641-14 (APELADO), PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA - CPF: 860.707.381-87 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), GERLANE QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 817.416.501-00 (APELADO), REJANE QUEIROZ DE SOUZA BRITO - CPF: 945.374.531-68 (APELADO), ANCLEY FANI OLIVEIRA SOUZA CABRAL - CPF: 001.999.641-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE DANO MATERIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial de reintegração de posse
.

O apelante suscita nulidade por cerceamento de defesa, em prova de julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de produção de testemunhal. No há mérito, alegação de posse prolongada e requer o reconhecimento de usucapião extraordinária ou, subsidiariamente, de direito real de habitação.

II. Questão em discussão

saber se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova testemunhal requerida, configura cerceamento de defesa em ação possessória com controvérsia fática relevante.

III. Razões de decidir

A controvérsia envolve alegação de posse prolongada e contexto familiar. As provas documentais apresentadas concentram-se no período recente. Há pedido expresso de produção de prova testemunhal. O julgamento antecipado, nas hipóteses em que subsiste controvérsia fática relevante e necessidade de prova oral, viola os arts. 369 e 370 do CPC e caracterizam o cerceamento de defesa. A instrução probatória é necessária para formação adequada do convencimento judicial em demanda possessória que discute posse pretérita e eventual direito real.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
"

O julgamento antecipado da lide, com indeferimento de testemunhal essencial à apuração de controvérsia fática relevante em ação possessória, configura cerceamento de defesa e exigência de anulação da sentença. "

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, incs. LIV, LV e XXXV; CC, arts. 104, 107 e 212; CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, 370 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC nº 1021766-30.2024.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto por João Lira Cabral, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos da ação de reitegração de posse c/c pedido de dano material que lhe move Gerlane Queiroz de Souza e outra
, julgou procedente o pedido inicial de reintegração de posse, e, por consequência, julgou extingo o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Inconformado, o
a
pelante alega, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, sustentando violação às prerrogativas previstas no art. 186, §1º, c/c art. 183, §1º, do CPC e art. 44, I, da LC nº 80/94, uma vez que a sentença teria sido publicada apenas no Diário Eletrônico, sem remessa pessoal à instituição. Argumenta, ainda, a nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve julgamento antecipado da lide sem apreciação específica do pedido de produção de prova testemunhal formulado na contestação.

No mérito, defende
o reconhecimento da usucapião extraordinária, afirmando exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 1984, totalizando mais de 30 anos, nos termos do art. 1.238 do Código Civil. Subsidiariamente, o reconhecimento do direito real de habitação, em razão de união estável mantida por 16 anos com a falecida Antônia de Souza Queiroz, e o afastamento da condenação por dano material, sob o argumento de que sua posse seria legítima e juridicamente amparada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com recepção das preliminares ou, superadas estas, a reforma integral da sentença.

A parte apelada apresentou
contrarrazões (id. 336521936).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Gerlane Queiroz de Souza e outra moveu ação de ação de reintegração de posse c/c pedido de dano material em desfavor de João Lira Cabral.

Narram que, após o falecimento da genitora, tomaram posse do bem, administrando-o e realizando locações, tendo iniciado reforma no imóvel em janeiro de 2024. Sustentam que, em 08.04.2024, o réu teria invadido o imóvel, quebrado o cadeado, expulsado trabalhadores e afirmado que somente sairia do local morto, passando a exercer posse indevida sobre o bem, sem qualquer título ou direito.

Requerem, assim, a concessão de tutela liminar para reintegração de posse, com reforço policial e autorização de arrombamento, bem como a condenação do réu ao pagamento de aluguéis mensais no valor de R$ 800,00 desde os dados do esbulho alegado.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo

julgou procedente o pedido inicial de reintegração de posse, e, por consequência, julgou extingo o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Inconformado, o
a
pelante alega, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, sustentando violação às prerrogativas previstas no art. 186, §1º, c/c art. 183, §1º, do CPC e art. 44, I, da LC nº 80/94, uma vez que a sentença teria sido publicada apenas no Diário Eletrônico, sem remessa pessoal à instituição. Argumenta, ainda, a nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve julgamento antecipado da lide sem apreciação específica do pedido de produção de prova testemunhal formulado na contestação.

No mérito, defende
o reconhecimento da usucapião extraordinária, afirmando exercer posse mansa, importação e ininterrupta desde 1984, totalizando mais de 30 anos, nos termos do art. 1.238 do Código Civil. Subsidiariamente, o reconhecimento do direito real de habitação, em razão de união estável mantida por 16 anos com a falecida Antônia de Souza Queiroz, e o afastamento da condenação por dano material, sob o argumento de que sua posse seria legítima e juridicamente amparada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com recepção das preliminares ou, superadas estas, a reforma integral da sentença.

Pois bem.
De proêmio e por questão de lógica procedimental, passo à análise do pedido de gratuidade de justiça, a qual entendo cabível o deferimento dos benefícios, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, considerando que a parte apelante é assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o que corrobora a presunção de hipossuficiência econômica e autoriza a concessão da gratuidade processual na forma da lei.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Não que tange a alegada nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, não assiste razão ao apelante. A intimação eletrônica regularmente realizada no sistema processual vigente equivalente, para todos os fins legais, à intimação pessoal prevista no art. 186, §1º, do CPC. Além disso, o próprio recorrente declarou ciência inequívoca da sentença ao interpor tempestivamente o recurso de apelação, inexistindo qualquer prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa. Incide, na espécie, o princípio da instrumentalidade das formas e da regra do art. 282, §2º, do CPC, segundo a qual não se declara nulidade quando ausente demonstração de gravidade efetiva, sendo consagrado no processo civil contemporâneo o postulado de que não há nulidade sem prejuízo.

Logo, rejeito a preliminar.

Superado esse ponto, destaca-se que apesar do réu, ora apelante, estar assistido pela Defensoria Pública, o d. magistrado
a quo
julgou a lide de forma antecipada, sem considerar as provas que pretendia produzir.

Todavia, entendo que a impossibilidade de produção da prova oral no caso, implicou em violação ao direito da parte a comprovação das suas alegações. Explico.

O Juízo a quo obteve suficientes os elementos documentais para o julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Contudo, uma análise minuciosa dos autos revela que a controvérsia não se limita à verificação formal da matrícula imobiliária.

Observe-se que: As contas apresentadas pelas apeladas são todas do ano de 2024; Não há comprovação documental robusta de posse anterior contínua; O alegado esbulho teria ocorrido em 04.08.2024.

Há ainda um aspecto de extrema relevância: O apelante é genitor de um dos herdeiros da falecida proprietária. Tal circunstância não é juridicamente irrelevante.

Não se trata de consideração automaticamente direito possessório, mas de consideração que há substrato fático mínimo a instrução explicativa probatória.

Na contestação houve pedido específico de produção de prova testemunhal. O art. 369 do CPC dispõe
: “As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos.”

E o art. 370 determina: “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as tentativas ao julgamento do mérito.”

A supressão da fase instrutória, em contexto de controvérsia fática sobre posse prolongada e eventual convivência familiar, caracterizando cerceamento de defesa inequívoco.

A jurisdição é impor no sentido disso, havendo controvérsia fática relevante e exigência expressa de prova testemunhal, o julgamento antecipado configura nulidade. Portanto, a documentação acostada demonstra, no máximo, situação contemporânea à propositura da ação, não sendo suficiente para afastar alegação de posse pretérita do apelante.

Dessa forma, a prova testemunhal não apenas seria útil, mas indispensável para esclarecer a lide.

Nesse sentido, já decidi:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ALEGADO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE PENHORA E, SUBSIDIARIAMENTE, ARRESTO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA INFRA PETITA. NULIDADE DA DECISÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SANEAMENTO E INSTRUÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

(..)

II. Questão em discussão

A presente controvérsia envolve as seguintes questões: (i) verificar se houve cerceamento de defesa com o indeferimento da prova testemunhal requerida; (ii) apurar se a sentença é infra petita por não ter apreciado o pedido principal de penhora de valores, limitando-se ao pedido subsidiário de arresto; (iii) aferir a presença dos requisitos legais para concessão da tutela cautelar requerida; (iv) analisar a legitimidade passiva da empresa Luizão Comércio de Veículos Ltda; (v) examinar a impugnação ao benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

A negativa da produção de prova testemunhal, sob o fundamento de que a controvérsia se resolvia exclusivamente com base em prova documental, revela-se prematura, especialmente diante da ausência de contrato escrito e da própria admissão de dúvidas quanto aos termos da negociação
.

(...)

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução, com o regular processamento da prova testemunhal e julgamento integral do mérito, inclusive quanto ao pedido principal de penhora.

Tese de julgamento: “
É nula a sentença que indefere indevidamente a produção de prova testemunhal essencial à comprovação de relação contratual verbal, caracterizando cerceamento de defesa.”
“Configura julgamento infra petita a sentença que deixa de apreciar pedido principal regularmente formulado, implicando nulidade parcial do decisum.”
(RAC n. 1021766-30.2024.8.11.0015, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J 27/08/2025).

Na mesma toada, cito precedente desta Corte.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO VERBAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E VISTORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O indeferimento da prova testemunhal e da vistoria, para demonstrar a contratação verbal e a execução dos serviços, caracteriza cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa, especialmente em casos que envolvem relações negociais informais.

4. Havendo necessidade de produção probatória para elucidar fatos controvertidos, não se admite julgamento antecipado da lide, devendo a sentença ser anulada para possibilitar a adequada instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1.
O indeferimento de prova essencial, especialmente em controvérsias que envolvem contrato verbal e prestação de serviços, configura cerceamento de defesa.
2. O reconhecimento de cerceamento de defesa impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a regular instrução probatória”
. (RAC n. 1015546-06.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, J. 14.06.25 - negritei),

Assim, o julgamento antecipado da lide, em caso que depende de prova oral para formação do convencimento judicial, configura nítido cerceamento de defesa, e, como tal, impõe a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para declarar a nulidade da r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026